Tribunal: TJBA
Processo: 8012784-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012784-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: REGINA ROBERTO DOS SANTOS COSTA Advogado(s):AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada determinando que a operadora de plano de saúde viabilize cirurgia mamária indicada por profissional de saúde, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento estético e busca a revogação da decisão ou, alternativamente, a redução da multa fixada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia mamária pela operadora de plano de saúde sob fundamento de ausência de previsão contratual e caráter estético do procedimento; (ii) saber se é cabível a fixação de multa diária no valor de R$2.000,00 (limitada a R$50.000,00), como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial. II. Razões de decidir 3. A necessidade médica da cirurgia está comprovada por laudos técnicos que indicam comprometimento funcional e sofrimento físico da paciente, conferindo à intervenção caráter terapêutico e não meramente estético. 4. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento indicado visa preservar a saúde do beneficiário. 5. A cláusula limitativa invocada pela agravante colide com princípios fundamentais e com a boa-fé objetiva, não podendo prevalecer diante de condição patológica comprovada. 6. A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada ao fim coercitivo, compatível com a urgência da situação e a capacidade econômica da operadora. 7. Não comprovado o periculum in mora inverso, sendo insuficientes alegações genéricas de prejuízo econômico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de cirurgia mamária indicada por profissional habilitado, sob a alegação de caráter estético e ausência no Rol da ANS, é abusiva quando comprovada a necessidade terapêutica do procedimento.2. A cláusula contratual que restringe tratamentos indispensáveis à saúde do beneficiário não prevalece sobre o direito fundamental à saúde. 3.É legítima a imposição de multa diária à operadora de plano de saúde para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados critérios de proporcionalidade e efetividade. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I. CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.875.838/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012784-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada REGINA ROBERTO DOS SANTOS COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora